Tribunal: TJMT
Processo: 1043646-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043646-91.2022.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA
RECORRIDA: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. INGRESSO APÓS A EC No 41/2003. BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF AOS REGIMES ESTADUAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação por dedicação exclusiva, formulado por servidora estadual da área da educação. A recorrente sustenta a ilegalidade da cobrança, por se tratar de verba de natureza temporária e não incorporável aos proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre vantagens pecuniárias temporárias recebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 149, § 1o, confere aos entes federativos competência para instituir contribuições previdenciárias próprias e definir a base de cálculo, desde que respeitados os princípios do equilíbrio financeiro e atuarial do regime.
4. A Lei Complementar Estadual no 202/2004 estabelece que a contribuição previdenciária dos servidores ativos incide sobre a remuneração total, incluindo as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias.
5. O art. 57 da LCE no 04/1990 considera remuneração o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, o que abrange a gratificação por dedicação exclusiva.
6. A Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e a Nota Técnica no 07/2020 do MT-PREV, alinhadas ao art. 26 da EC no 103/2019, determinam que as verbas transitórias integram a base de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores que ingressaram após 01/01/2004.
7. A tese firmada pelo STF no Tema 163, que exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária as verbas não incorporáveis aos proventos, aplica-se ao regime federal e não se impõe automaticamente aos regimes previdenciários estaduais com regras próprias.
8. O TJMT, por meio do IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6), fixou as teses de que: (i) as verbas recebidas por dedicação exclusiva integram a base de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) a contribuição incide sobre toda a remuneração para servidores ingressos após a EC no 41/2003; (iii) é indevida a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.
9. A autora ingressou no serviço público estadual após a EC no 41/2003, estando sujeita ao regime de cálculo por média e à contribuição sobre a totalidade da remuneração, inclusive verbas temporárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais que ingressaram após a EC no 41/2003 incide sobre a totalidade da remuneração, incluindo vantagens pecuniárias temporárias, como a gratificação por dedicação exclusiva. 2. O Tema 163 do STF não se aplica automaticamente aos regimes estaduais cujas normas preveem o cômputo das verbas temporárias na base de cálculo da aposentadoria. 3. É indevida a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas nos últimos cinco anos quando as verbas descontadas integram a base de cálculo dos proventos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC no 41/2003; EC no 103/2019; LCE no 202/2004, art. 2o; LCE no 04/1990, art. 57; EC Estadual no 92/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043646-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCINETE DA SILVA PEREIRA DALLABRIDA - CPF: 716.552.711-72 (RECORRENTE), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025